Tribunal: TJDFT
Processo: 0713951-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713951-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO CARLOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIO CARLOS DE OLIVEIRA contra decisão de ID 189307074 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que acolheu embargos de declaração opostos contra decisão que acolheu a impugnação apresentada, mas indeferiu o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao valor incontroverso. Afirma, em suma, que há parcela incontroversa, no valor de R$ 9.212,47, que se encontra preclusa; que o valor não é passível de redução, independentemente da conclusão da Contadoria Judicial; que o reconhecimento parcial da procedência do pedido executivo torna incontroverso o montante; que o título executivo judicial não possui limitação temporal. Requer, liminarmente, o prosseguimento definitivo da execução em relação à parcela incontroversa, inclusive com a expedição dos requisitórios cabíveis, assim como o reconhecimento da legitimidade da cobrança no período integral, compreendido entre janeiro de 1996 e abril de 2002, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 57662977). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Quanto à possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor incontroverso, ao contrário do que se registrou na decisão que apreciou os embargos de declaração opostos, o Distrito Federal, na planilha que acompanhou a impugnação (ID 178593607 dos autos de origem), defendeu que o valor correto da execução corresponderia a R$ 9.212,47. Desse modo, há, de fato, uma quantia incontroversa, porquanto reconhecida pelo devedor. Ademais, o próprio Distrito Federal, na resposta aos embargos de declaração, concordou com a expedição de requisitórios sobre o valor reputado incontroverso, no valor de R$ 9.212,47, desde que observado o regime de precatórios (petição de ID 189088252 dos autos de origem). Cabe ressaltar que assiste razão ao Distrito Federal no ponto. É certo que o Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 28, a tese de que surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Todavia, conforme mencionado na tese, deve ser observada a importância total executada para definição da forma como se dará o pagamento. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no qual se firmou a tese, o Min. Alexandre de Moraes pontuou que: Entendo, portanto, que assiste razão ao recorrente apenas em parte, a fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal para impedir o parcelamento de precatório com a finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, prevista no § 3o do referido artigo constitucional. Deste modo, deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor(grifo nosso). Dessa forma, é legítima, em análise prefacial, a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor do valor apontado como correto pela Fazenda Pública, desde que a circunstância não represente fracionamento, uma vez que “a CF/88 não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado para que seja enquadrado como requisição de pequeno valor - RPV (art. 100, §8o, CF/88)”. (Acórdão 1621019, 07197519120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022). Em resumo: conquanto possível a expedição do precatório/RPV quanto à parte incontroversa, o eventual crédito remanescente e controverso deverá observar a mesma natureza, tomando por base o valor total da dívida. Na hipótese do valor total da dívida exceder o limite legal, a parcela incontroversa deve observar também a sistemática dos precatórios. Por seu turno, em relação à limitação temporal, no acórdão prolatado na ação coletiva n. 32.159/97, destacou-se que “é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual”. A propósito, dispõe o artigo 504, I, do Código de Processo Civil que os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada. Contudo, é possível extrair do voto a compreensão e a extensão do pagamento assegurado ao servidor público. Aliás, o dispositivo não existe de forma isolada – notadamente quando nele não há tese incompatível com os fundamentos –, de modo que se extrai do acórdão (ou seja, da fundamentação e de sua parte dispositiva) a limitação estabelecida. Assim, prima facie, é correta a decisão agravada quando decide a necessidade de limitação temporal do pagamento estabelecido no título executivo judicial, para fixar o período de janeiro de 1996 até 28/4/1997 (data da impetração do MS 7.253/97). Esta e. Turma Cível já decidiu que “somente as parcelas do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 (início da vigência do Decreto n. 16.990/1995) a abril de 1997 (distribuição do mandamus no 7.253/1997) são alcançadas pelos limites objetivos da coisa julgada - CPC 503 - no caso” (Acórdão 1706766, 07075389620228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 7/6/2023). Em conclusão, a despeito da parcial probabilidade do direito – em relação à possibilidade de levantamento de valores incontroversos – não se verifica a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, a justificar a imediata expedição do precatório. Caberá ao órgão colegiado deliberar sobre a questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora